Tribunal: STF
Processo: ARE 1528481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1008, DO STJ. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. TRACKSALE INTERNET LTDA interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA – ES, que tem por finalidade a concessão da segurança para declarar seu direito líquido e certo de excluir o ISSQN da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, parcelados ou não, autorizando, ainda, a restituição ou a compensação dos valores indevidamente tributados a este título, nos últimos 05 (cinco) anos, contados a partir do ajuizamento do presente mandamus, atualizados pela taxa SELIC, ou por outro índice que vier a substituí-la, com as parcelas vincendas relativas aos mesmos tributos ou, ainda, outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.



    2. A questão posta nos autos versa sobre a possibilidade de inclusão de valores de ISSQN na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados conforme lucro presumido.



    3. Ainda que o Tema nº 1008, do STJ apenas trate de ICMS, a tese fixada pode ser estendida ao ISSQN, vez que o raciocínio é absolutamente o mesmo, ou seja, excluir tributo direcionado a outro ente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no lucro presumido.



    4. Não se pode aplicar ao caso em epígrafe o conceito de receita extraído do RE nº 574.706 (Tema nº 69, STF), como pretende a apelante, já que de acordo com o voto do Ministro GURGEL DE FARIA, a adoção da receita bruta como êxito da tributação do lucro presumido demonstra o intuito do legislador de impedir quaisquer deduções, tais como tributos, custos de mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou financeiras, tornando mais simples o cálculo do IRPJ e da CSLL.



    5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que caso o contribuinte queira considerar custos deve fazer a opção pela tributação do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, que permite a possibilidade de deduções previstas na lei, sendo vedado a conjugação dos dois regimes de tributação (lucro real e lucro presumido).



    6. No regime de tributação pelo lucro presumido, a lei estabelece, como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, um determinado percentual de sua receita bruta, de acordo com a atividade econômica desenvolvida, que já leva em consideração as despesas, incluindo os tributos incidentes (Leis 9.249/95 9.250/95 e 9.430/96 e artigos 518 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto-Lei 3000/99).



    7. Registre-se que esta Turma já vinha adotando este entendimento, nos quais o contribuinte pretendia a exclusão do ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados sobre o lucro presumido.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, § 1º; 150, I e II; 153, III; 156, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente